Tribunal: TJDFT
Processo: 0042485-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042485-21.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: FGH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA. - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À PROMITENTE VENDEDORA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR. MULTA INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO SEGUNDO REQUERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. ARTIGO 85, CAPUT, DO CPC. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DAS EMPRESAS RÉS. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que a parte requerida comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelo autor como final destinatário. 2. A respeito do prazo de tolerância, o STJ estabeleceu que é legal a fixação do prazo em dias úteis desde que limitado a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento, conforme artigos 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965. Cláusula contratual abusiva. Nulidade declarada. 3. Fatos previsíveis e assumidos pela ré em decorrência de sua atividade não são hábeis a justificar a demora na conclusão do empreendimento e a excluir a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação. Procedente o pedido de rescisão contratual por culpa da ré. Precedentes. 4. Configurado o atraso sem justificativa plausível na entrega dos imóveis objeto do negócio firmado entre as partes, constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante. 5. Considerando a ausência de culpa da parte autora, resta prejudicado o pedido de retenção de parte do valor pago, formulado pela empresa requerida (Construtora). Cabível a reforma da r. sentença para determinar a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo promissário comprador. 6. No que tange à cláusula penal, tal instituto configura-se como um pacto acessório em que as partes se obrigam ao pagamento de uma multa pecuniária na hipótese do não cumprimento ou retardamento da obrigação. No caso em debate, pretende a autora o recebimento da multa prevista na cláusula 7.3 do instrumento de promessa de compra e venda. 7. Em função do atraso da entrega do imóvel e expedição do “Habite-se” é devida a multa penal moratória de 0,5% prevista na cláusula 7.3, do valor pago pelo imóvel para cada mês compreendido entre 28/06/2015 até a data da efetiva resolução contratual, corrigido monetariamente com base no índice IGPM a partir do último dia de cada mês, atualizado e acrescido de juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. 8. Sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 970), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Assim, em casos excepcionais, para que haja a cumulação da cláusula penal e dos lucros cessantes a parte deve comprovar e efetiva ocorrência de perda, como por exemplo, prova hábil que o imóvel seria alugado. O mero atraso da obra não permite a condenação da construtora em indenização a título de cláusula penal somado aos lucros cessantes, sob pena de bis in idem. 9. Não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte da apelante, haja vista que o único pedido autoral em face à mesma foi deferido na r. sentença guerreada, não obstante tenha a empresa de hotelaria se insurgido em relação ao requerimento formulado contra si e requerido a sua total improcedência, quando por ocasião de sua defesa nos autos. Destarte, a sucumbência da segunda ré é patente. Aplicação do disposto no artigo 85, caput, do CPC. 10. Negou-se provimento ao apelo das rés e deu-se parcial provimento ao apelo da parte autora. Ônus de sucumbência redistribuídos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do CPC, argumentando a ausência de responsabilidade em razão da ocorrência de caso fortuito para justificar o atraso na entrega do imóvel; c) artigo 416 do Código Civil, defendendo a possibilidade de retenção de parte dos valores pagos por não ter dado causa à rescisão. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). Em sede de contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 393 do CPC e 416 do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido da não comprovação de caso fortuito ou força maior, bem como da rescisão por culpa exclusiva da promitente vendedora, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010